Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720186-31.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO CZORNEI EMBARGADO: ARMANDO AYRES DE ARAUJO, FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO D E C I S Ã O FLAVIO CZORNEI interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação (fls. 1/2 ID 47284931). O Embargante argumenta que a decisão padece de contradição porque a suspensão da execução foi indeferida por este relator no Agravo de Instrumento 0710876-98.2023.8.07.0000. Assinala que foi proferida sentença nos Embargos à Execução e que a impenhorabilidade do imóvel foi exaustivamente discutida, pretendendo os Embargados postergar o adimplemento da dívida. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado. Em contrarrazões, os Embargados argumentam que não há contradição entre as decisões e pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O Embargante requereu a Execução de Título Extrajudicial 0708623-76.2019.8.07.0001. Os Embargados a impugnaram por meio dos Embargos à Execução 0713514-38.2022.8.07.0001, que foram recebidos sem o efeito suspensivo em razão da ausência de garantia do juízo. Deferida a penhora do imóvel dado em garantia da dívida (ID 127130257 Processo 0708623-76.2019.8.07.0001), os Embargantes requereram, nos autos da execução, que fosse atribuído efeito suspensivo pelo cumprimento dos requisitos legais. O pedido foi indeferido pela decisão de ID 150664847 (Processo 0708623-76.2019.8.07.0001). Em face dessa decisão, os Embargantes interpuseram o Agravo de Instrumento 0710876-98.2023.8.07.0000 pleiteando a antecipação da tutela recursal para suspender a execução, o que foi indeferido, in verbis: “(...) O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, não estabelece um momento próprio ou único para o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, de maneira que, em princípio, não se divisa a preclusão identificada na r. decisão agravada, com a devida venia. Reza, a propósito, o Enunciado 546/FPPC: “O efeito suspensivo dos embargos à execução pode ser requerido e deferido a qualquer momento do seu trâmite, observados os pressupostos legais.” Assim sendo, se a garantia da execução é implementada depois do ajuizamento dos embargos à execução, não há óbice à subsequente dedução do pedido de atribuição de efeito previsto no referido dispositivo legal. Ocorre a atribuição de efeito suspensivo só pode ser requerida até o julgamento dos embargos à execução, tendo em vista que, a partir daí, a continuidade ou não da execução estará adstrita aos efeitos da apelação cabível, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Na precisa abordagem de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: “Os embargos, quando lhes for atribuída a eficácia suspensiva, manterão a execução suspensa até que sejam julgados. Se a sentença for de improcedência, a apelação não terá efeito suspensivo e o processo executivo tornará a tramitar, como execução definitiva. Julgados procedentes os embargos, a apelação do exequente terá efeito suspensivo, de modo que os efeitos da sentença dos embargos não repercutirão desde logo na execução, que permanecerá suspensa. (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 3, 16a ed., RT, p. 393)” Levando em consideração a prolação de sentença nos embargos à execução, não há lastro jurídico para o pleito de atribuição de efeito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar.” Como se percebe, o pedido de suspensão da execução foi indeferido em razão do julgamento dos Embargos à Execução 0713514-38.2022.8.07.0001 e não em função da impenhorabilidade do bem de família. Como afirmado na decisão mencionada, a partir da prolação da sentença, que é proferida em análise exauriente, o efeito suspensivo observará o disposto no artigo 1.012, §1o, inciso III, o Código de Processo Civil. De fato, houve o julgamento dos Embargos à Execução 0713514-38.2022.8.07.0001, cuja sentença tem o seguinte dispositivo: “DO DISPOSITIVO. Forte nas razões expostas, acolho parcialmente o pedido deduzido nos embargos e via de consequencia: a) Declaro a nulidade do instrumento de confissão e assunção de dívida com constituição de garantia hipotecária, firmado entre as partes litigantes na data de 6/2/2018, por meio de escritura pública, lavrada perante o 1o Ofício de Notas e Protesto, re-ratificado na mesma data e perante a mesma Serventia Cartorária para escritura pública e confissão de dívida com constituição de alienação fiduciária, ao tempo em que, com base no princípio da conservação dos contratos, reconheço a higidez do débito que lastreia a execução, fundado exclusivamente nos valores mutuados (R$ 121.571,70 - cento e vinte e um mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta centavos), R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), disponibilizados nas datas de 7/2/2018, 7/2/2018 e 8/3/2018, respectivamente, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios no importe de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada desembolso. b) Por conseguinte, tomando-se por base a data do ajuizamento da demanda executiva, 8/4/2019, declaro o excesso do débito exequendo no importe de R$ 255.407,54 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos) na referida data. c) Como corolário, determino a retificação do valor da causa dos autos da Execução para o montante de R$ 594.684,25 (quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), tomando-se por base a data do ajuizamento da ação executiva. d) Declaro nulo o pacto adjeto de alienação fiduciária do imóvel situado no Lote Único da Quadra n.o 47, do Setor Augusto José Valente, em Posse-GO, objeto da matrícula n.o 8.406, do Cartório de Registro de Imóveis daquela cidade, ao tempo em que mantenho a penhora do referido imóvel no bojo da ação executiva, providência última que faço com base no art. 835, V, do CPC; e) Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, uma vez que os Embargantes sucumbiram em parte considerável, condeno ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atribuído aos presentes embargos, à proporção de 80% (oitenta por cento) para os Embargantes e de 20% (vinte por cento) para o Embargado; f) Transitada em julgado: f.1) determino à Serventia, que proceda a retificação do valor da causa no cadastramento da ação executiva, para o montante de R$ 594.684,25 (quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), tomando-se por base a data do ajuizamento daquela ação. f.2) confiro à presente sentença força de mandado de averbação de: f.2.1) cancelamento dos registros identificados como R-14 e R-15 da matrícula do imóvel n.o 8.406 inscrita perante o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas Comarca de Posse (id. 130287562); f.2.2) retificação do registro premonitório, identificado por R-16 da matrícula do imóvel n.o 8.406, inscrita perante o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas Comarca de Posse, a fim de se consignar junto à matrícula que o valor atualizado da execução, na presente data, é de R$ 1.171.975,01 (um milhão, cento e setenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e um centavo); f.2.3) retificação do registro de penhora, identificado por R-17 da matrícula do imóvel n.o 8.406 inscrita perante o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas Comarca de Posse, a fim de se consignar junto à matrícula respectiva que o valor atualizado da execução, na presente data, é de R$ 1.171.975,01 (um milhão, cento e setenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e um centavo). g) O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos e decorrentes das injunções determinadas na alínea “f.2” acima deverá ser suportado pelas partes interessadas respectivas, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Traslade-se cópia da presente sentença, juntando-a ao feito executivo associado (n.o 0708623-76.2019.8.07.0001). Publique-se. Intimem-se.” Interpostas apelações pelas partes, os Embargantes requereram “a suspensão imediata dos atos executórios” sob a alegação de que o imóvel penhorado na execução é destinado à residência da família e que o risco de dano provém da possibilidade de sua expropriação. O pedido foi deferido pela decisão embargada, in verbis: “Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido por ARMANDO AYRES DE ARAUJO e FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO. Os Apelantes sustentam que o imóvel penhorado na execução é destinado à residência da família e que o risco de dano provém da possibilidade de sua expropriação. Pugnam pela “suspensão imediata dos atos executórios”. É o relatório. Decido. Os documentos de fls. 86/111 ID 47028185 e as fotos de fls. 112/150 ID 47028185 e fls. 1/29 ID 47028186 sinalizam que o imóvel penhorado se destina à residência dos Apelantes, de maneira a caracterizar, numa primeira abordagem, bem de família. A caracterização do bem de família não pressupõe que o devedor seja proprietário de um único imóvel, consoante a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1.608.415/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 09/08/2016)” É certo que a r. sentença contém ampla e consistente fundamentação a respeito da inexistência de bem de família. Porém, ante os elementos de convencimento aportados aos autos, a cautela recomenda que a apelação seja recebida no efeito suspensivo a fim de preservar a propriedade do imóvel até o deslinde da demanda. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pelo menos neste juízo de cognição sumária. O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, advém da possibilidade de expropriação do imóvel. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem e da execução (Processo 0708623- 76.2019.8.07.0001). Publique-se.” Vê-se, portanto, que os fundamentos adotados nas decisões ditas contraditórias pelo Embargante não se excluem nem são inconciliáveis. Não se divisa, portanto, qualquer inconciabilidade entre as referidas decisões, assim como entre a conclusão do julgado e as premissas jurídicas que lhe deram sustentação, de maneira que não há que se falar em contradição. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília – DF, 06 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator